Tribunal: TJES
Processo: 5012364-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012364-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA SANTOS COELHO e outros (2)

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE PREMISSA. CONFIGURADO. RECURSO TEMPESTIVO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS OPOSTOS, AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1)
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2)
Além disso, é cediço que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

3)
Intempestividade de recurso de embargos de declaração fundada em premissa equivocada atinente à contagem do prazo recursal, ante a existência de suspensão de prazos.

4)
Sanado o erro de premissa, os aclaratórios anteriormente opostos não merecem guarida, por traduzirem mero inconformismo, não havendo vício sanável na via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

5)
Em que pese, pela dicção legal dos arts. 9º e 10 do CPC, seja vedado ao órgão julgador decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, é cediço que a jurisprudência do c. STJ já sedimentou o entendimento de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.991/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

6)
Primeiros embargos de declaração conhecidos e providos, para reconhecer a tempestividade de anteriores aclaratórios opostos, aos quais se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSANA SANTOS COELHO – ME
em face do v. acórdão de id. 8205570, de lavra desta eg. 2ª Câmara Cível do TJES, sob a relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que não conheceu de embargos de declaração preteritamente opostos pela ora embargante, diante de sua intempestividade.

Em suas razões recursais (id. 8431304), a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, na medida em que desconsiderou, na contagem do prazo recursal, a suspensão de prazos ocorrida no dia 10/10/2023, na forma do Ato Normativo nº 566/2023.

Assim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que, em seguida, sejam conhecidos e julgados os embargos de declaração preteritamente opostos no id. 6361019, por meio dos quais se alega que o v. acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente (i) é nulo, pois o fundamento jurídico que o embasa não foi objeto de contraditório prévio; (ii) é omisso e contraditório, por reconhecer que a decisão agravada não pode ser objeto de recurso, por força de preclusão.

Acrescentou, na oportunidade, a embargante que (iii) a condução do feito de origem se deu em descumprimento ao princípio da boa-fé objetiva, por parte do magistrado; e que (iv) a jurisprudência do c. STJ reconhece que havendo conflito de decisões judiciais, prevalece a segunda sobre a primeira.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Além disso, é cediço que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

In casu
,
razão assiste à embargante
quanto à existência de erro de premissa no v. acórdão embargado que desconsiderou, na contagem do prazo recursal, a suspensão de prazos ocorrida no dia 10/10/2023, por força do Ato Normativo nº 566/2023 deste eg. TJES.

Com efeito, ao compulsar os autos, observo que, além da suspensão de prazos ocorrida nos dias 12 e 13 de outubro de 2023 (art. 1º, da Lei nº 6.802/80 e art. 141, “d”, da LC Estadual nº 234/02 c/c Ato Normativo nº 220/2022), houve também suspensão no dia 10/10/2023, na forma do mencionado Ato Normativo nº 566/2023.

Assim sendo, considerando a suspensão de prazos em 10, 12 e 13 de outubro de 2023, bem como que o embargante tomou ciência do v. acórdão que negou conhecimento ao agravo de instrumento (id. 6111641) em 05/10/2023, tem-se que o prazo recursal se iniciou em 06/10/2023 (sexta-feira) e se encerrou em 17/10/2023 (terça-feira).

O recurso de embargos de declaração é, portanto, tempestivo, porquanto oposto
dies ad quem
do prazo recursal de 5 dias úteis (art. 1.023 c/c art. 219 do CPC).

Como consequência disso, os embargos de declaração opostos preteritamente no id. 6361019 merecem conhecimento, uma vez atendido o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade.

Pelo dito recurso (id. 6361019), rememoro que alegou a embargante que o v. acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente (i) é nulo, pois o fundamento jurídico que o embasa não foi objeto de contraditório prévio; (ii) é omisso e contraditório, por reconhecer que a decisão agravada não pode ser objeto de recurso, por força de preclusão.

Acrescentou, ainda, que (iii) a condução do feito de origem se deu em descumprimento ao princípio da boa-fé objetiva, por parte do magistrado; e que (iv) a jurisprudência do c. STJ reconhece que havendo conflito de decisões judiciais, prevalece a segunda sobre a primeira.

Desta feita, tenho que a irresignação recursal
não merece guarida
, uma vez que não se circunscreve aos vícios sanáveis na via estreita dos embargos de declaração.

Em verdade, veicula o embargante mero inconformismo em relação ao reconhecimento de preclusão da análise das questões ressuscitadas em sede de exceção de pré-executividade que já haviam sido decididas anteriormente em sede de embargos à execução.

Vale conferir a ementa do v. acórdão embargado, suficiente a elucidar a controvérsia enfrentada naquele julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conquanto o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, preveja que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, a matéria questionada no presente recurso está afetada pela preclusão. 2. No caso, a objeção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes foi rejeitada em decisão anterior pelo magistrado a quo, da qual as partes foram regularmente intimadas para ciência. 3. Nos termos do art. 507, do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Acrescente-se, ainda, que não se está, como quer fazer crer o embargante, diante de conflito entre coisas julgadas a invocar o entendimento de que “havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória” (AgInt no REsp n. 1.698.862/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

In casu
, reconheceu-se a preclusão da reanálise das questões ressuscitadas em exceção de pré-executividade que tenham sido decididas anteriormente em sede de embargos à execução, não havendo conflito de decisões ou coisas julgadas, mas tão somente a operação de efeitos afetos à própria preclusão.

Por fim, também não viceja a alegada violação ao contraditório incorrida ao se reconhecer a inadmissibilidade recursal sem previamente oportunizar manifestação das partes sobre a preclusão operada no feito.

Isso porque, em que pese, pela dicção legal dos arts. 9º e 10 do CPC, seja vedado ao órgão julgador decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, é cediço que a jurisprudência do c. STJ já sedimentou o entendimento de que “
a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.991/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Assim, nem vício a sanar há, nem tampouco cabe falar em nulidade ou
error in procedendo
, sendo de rigor a rejeição dos declaratórios, que manifestam mero inconformismo - o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ROSANA SANTOS COELHO – ME
no id.
8431304
e
LHES DOU PROVIMENTO
para, corrigindo erro de premissa incorrido no v. acórdão de id.
8205570
, de lavra desta eg. 2ª Câmara Cível o TJES, sob a relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, reconhecer a
tempestividade
dos embargos de declaração opostos no id.
6361019
.

Em seguida, em relação aos embargos de declaração opostos no id.
6361019
, em face do v. acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)